Tribunal: TCU
Processo: 015.674/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 027.099/2016-4 - Acórdão AC-3080/2019-2C, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 6512/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação a Lawrence Medeiros Neves, ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por meio do subitem 9.6. do Acórdão 3080/2019-TCU-Segunda Câmara , e autorizar o apensamento destes autos ao processo originador TC Processo 027.099/2016-4 . 1. Processo TC- Processo 015.674/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Lawrence Medeiros Neves (XXX.429.267-XX). 1.2. Interessados: Ministério da Defesa (extinta); Nathalia Castilho Justo (XXX.870.531-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.